Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela terceira vez contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito em multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Getúlio Brabo de Souza em face do Acórdão 3990/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração opostos em face do Acórdão 13347/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual já havia rejeitado embargos de declaração manejados contra o Acórdão 9293/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10405/2019-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente em questão como mera petição e negar acolhimento ao pleito, nos termos do § 6o do art. 287 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. aplicar a Getúlio Brabo de Souza a multa prevista no caput do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendidas as notificações; 9.4. esclarecer ao embargante que, nos termos do § 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, c/c o art. 298 do Regimento Interno do TCU, a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, sem prejuízo da elevação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao embargante.